Tribunal: STF
Processo: AP 1742
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de PLAUTO ROBERTO PIROZI, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo Juízo da Execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo Juízo da Execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/4/2025 (eDoc. 149).



    Em 22/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a PLAUTO ROBERTO PIROZI (eDoc. 150).



    Em 28/8/2025, o Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP informou os descumprimentos das cautelares impostas aos monitorados fiscalizados por aquele Juízo (eDoc. 157).



    Considerando que em 22/4/2025 foi determinado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a PLAUTO ROBERTO PIROZI (eDoc. 152), determinei que fosse oficiado ao Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, para (eDoc. 158):



    1) informá-lo da desnecessidade do encaminhamento de relatórios sobre eventuais descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, em razão de já ter sido determinado o início do cumprimento da pena;



    2) prestar informações, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, acerca do início do cumprimento da pena pelo executado.



    Em 4/9/2025, o Juízo informou “que a Defensora do executado compareceu no cartório desta VEC em 08 de maio de 2025 e foi intimada acerca das penas impostas (fls. 437/438), bem como de que o executado foi encaminhado, em 02/09/2025, através da Central de Penas e Medidas Alternativas à instituição parceira para dar início ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, em 02/09/2025 (fls. 459), bem como do teor da determinação supra” (eDoc. 163).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “continuidade da execução penal, até que se verifique o cumprimento integral das penas impostas ao réu”, tendo em vista as informações apresentadas (eDoc. 166).



    É o relatório. DECIDO.



    ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO o regular seguimento da Execução Penal referente ao cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a PLAUTO ROBERTO PIROZI.



    OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, para ciência.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente